Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-79.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002489-79.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILIA COUTINHO MENEZES SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. ALÇADA DO JUÍZO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IAC N. 10 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI N. 9.099/95, C/C O ART. 27 DA LEI N. 12.153/2009. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I- Pretende o Estado embargante seja isentado de pagar honorários sucumbenciais, com base no Enunciado n° 9 do Fonaje e no art. 54 da Lei n. 9.099/1995, este aplicado por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009. II- Em se tratando de demanda contra a Fazenda Pública Estadual, cujo valor se enquadra na alçada de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei n. 12.153/2009), é imperioso considerar que a lide tramitou na Vara com atribuição para processar e julgar tais demandas, em virtude de competência absoluta dessas unidades jurisdicionais, conforme restou definido na tese vinculante extraída do julgamento do IAC n. 10, item III, do STJ. III- Submetida, a demanda, à lei que disciplina o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de vício de nulidade insanável por se tratar de questão relacionada a competência absoluta, não cabe condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, aplicado na hipótese dos autos por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Omissão suprida. IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado ODILIA COUTINHO MENEZES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER estes embargos de declaração e, suprindo a omissão existente, modificar o acórdão embargado para excluir a condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais, porque incabíveis, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)